Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-07.2023.8.11.0012
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001090-07.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), WASHINGTON SOUSA BISPO - CPF: 970.953.201-44 (RECORRIDO), GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - CPF: 018.183.051-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001090-07.2023.8.11.0012

Embargos de Declaração n. 1001090-07.2023.8.11.0012

Embargante:

Washington Sousa Bispo.

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de parcial procedência, reconhecendo a quitação de parcelas e condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alega a existência de contradição no acórdão quanto à condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no dispositivo do acórdão quanto à condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatado erro material no dispositivo do acórdão, que indicou equivocadamente a inexistência de condenação em honorários sucumbenciais, quando, na realidade, a parte recorrente deve arcar com tais verbas nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

4.

A correção do erro material se limita à adequação do dispositivo do acórdão, sem qualquer alteração no mérito da decisão.

5.

O decisum permanece devidamente fundamentado em seus demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material no dispositivo do acórdão, condenando a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material em acórdão deve ser corrigido mediante embargos de declaração, sem implicar reexame do mérito da decisão.

2.

Nos Juizados Especiais, a parte vencida deve arcar com honorários sucumbenciais quando interpõe recurso e não obtém êxito, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, artigo 55.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001090-07.2023.8.11.0012

Embargos de Declaração n.° 1001090-07.2023.8.11.0012

Embargante:

Washington Sousa Bispo.

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Washington Sousa Bispo
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização Por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina– MT.

Sentença
(Id.
258029225
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a quitação das parcelas N°. 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45 e 46, e condenou o banco recorrente ao pagamento de R$4.000,00(quatro mil reais) a título de danos morais.

Acórdão
(Id. 269754750): conheceu do recurso inominado interposto por
Banco do Brasil S.A.

e negou
-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 270733867):

embargante alega que existe contradição no acordão visto que deixou de condenar o embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/1995.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001090-07.2023.8.11.0012

Embargos de Declaração n.° 1001090-07.2023.8.11.0012

Embargante:

Washington Sousa Bispo.

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Washington Sousa Bispo

contra o Acórdão de Id no 269754750, exarado por esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais a embargante alega que existe contradição no Acórdão, pleiteando a sua reforma no que tange à condenação da empresa recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Desta forma os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou
equivocadamente
os termos: “
Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal
.
”

Quando o correto é: “
Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
”

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar: “
Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 31/03/2025